Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-20.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. TEMOR DA OFENDIDA CARACTERIZADO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO ACUSADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO ARBITRADO. MONTANTE COMPATÍVEL COM O CARÁTER COMPENSATÓRIO E INIBITÓRIO DO INSTITUTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por atipicidade da conduta quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de ameaça, mediante o uso de simulacro de arma de fogo, em contexto de violência doméstica, o que foi suficiente para deixar a ofendida atemorizada.
2. O delito de ameaça é crime formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizá-la.
3. Inviável a redução de indenização fixada a título de danos morais se há pedido nos autos tanto do Ministério Público quanto da vítima, bem como por se tratar da ocorrência de dano moral in re ipsa, além de o valor determinado se mostrar razoável e proporcional aos fins a que se destina, sendo certo que eventual hipossuficiência do acusado deverá ser apurada no processo de execução.
4. Recurso conhecido e desprovido.